Tribunal: TJSP
Processo: 0001187-14.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001187-14.2018.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FABIO RODRIGUES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar o pagamento de indenização à vítima, no valor de avaliação
dos bens subtraídos e fixar a pena de pagamento de prestação pecuniária em 1 salário
mínimo, que deverá ser revertido à vítima e, uma vez pago pelo réu, descontado do valor
a ser indenizado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001187-14.2018.8.26.0616
2
Apelação Criminal n. 0001187-14.2018.8.26.0616
Comarca de Poá 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Apelado: Fabio Rodrigues da Costa
Voto n. 50.020
Furto. Indenização. Bens subtraídos avaliados nos autos.
Determinada a restituição do valor dos bens. Prestação pecuniária
fixada na sentença aquém do mínimo previsto no art. 45, § 1o-A,
CP. Correção para estabelecer seu valor no importe mínimo legal,
determinado o desconto deste valor, uma vez pago, do montante
da indenização fixada. Recurso ministerial parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Fabio Rodrigues da Costa a 1 ano e 2 meses
de reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do
pagamento de 11 dias multa, como incurso nas penas do art. 155
c.c. art. 71, ambos do Cód. Penal, substituída a pena carcerária por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001187-14.2018.8.26.0616
3
de 1/3 do salário mínimo vigente (fls. 160/164).
O apelante busca, resumidamente, a fixação de
indenização à vítima ou fixação de prestação pecuniária no valor de
R$ 2.000,00 e reversão da mesma à vítima (fls. 169/173).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 181/184 e 207/208).
É o relatório.
Voto n. 50.020
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001187-14.2018.8.26.0616
4
Consta dos autos que o apelante subtraiu em 15.06.2018
uma câmera de vídeo de segurança da vítima Maria de Lourdes e
em 18.06.2018 outra câmera de segurança também pertencente à
mesma vítima. As câmeras subtraídas foram avaliadas em R$
1.800,00.
-2-
Com razão a acusação. Uma vez que as câmeras
subtraídas foram avaliadas em R$ 1800,00 (fl. 14, auto de exibição
e avaliação, deverá ser restituído referido valor, a título de
indenização à vítima, pelo prejuízo a ela causado, nos termos do
art. 387, IV, do CPP.
-3-
Com relação à prestação pecuniária fixada na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001187-14.2018.8.26.0616
5
com parcial razão também o apelante.
A restritiva de direito tem caráter indenizatório e,
portanto, deve reverter à vítima como forma de mitigar seu
prejuízo.
Contudo, referida prestação não é fixada com base no
valor do prejuízo da vítima, mas sim tendo em vista as
circunstâncias do delito e a possibilidade financeira do apelante,
devendo ser estabelecida entre 1 e 360 salários mínimos (cf.
previsão do art. 45, § 1o-A, do CP).
A fixação da prestação em 1/3 do salário mínimo
encontra-se aquém do mínimo previsto em lei e deve ser
modificada.
Ficou claro que o réu possui parcas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001187-14.2018.8.26.0616
6
financeiras, de forma que fica a prestação pecuniária fixada no
mínimo legal de 1 salário mínimo e que deve reverter em prol da
vítima, a fim de minimizar seus prejuízos.
Uma vez pago, referido valor deverá ser descontado do
valor indenizatório a ser pago à vítima cf. item 2 do presente voto.
-4-
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o direito
de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do
e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001187-14.2018.8.26.0616
7
Neste sentido o Precedente do STF: HC 174876Agr/SP,
DJe de 05/11/2019; e do STJ: ERESp 1.619.087/SC, DJe
24.8.2017.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
determinar o pagamento de indenização à vítima, no valor de
avaliação dos bens subtraídos e fixar a pena de pagamento de
prestação pecuniária em 1 salário mínimo, que deverá ser revertido
à vítima e, uma vez pago pelo réu, descontado do valor a ser
indenizado.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE